Tribunal: TJDFT
Processo: 0773125-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PROMOÇÃO DE BLACK FRIDAY. OFERTA PUBLICITÁRIA. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTE. VALOR FIXADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo segundo requerido (EBAZAR.COM.BR. LTDA) em face da sentença (ID 62823696) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial "para DETERMINAR que a parte ré, solidariamente, promova a entrega do produto inicialmente adquirido pela parte autora - SMART TV LG UHD AI THINQ 55UR871C0SA 4K UHD 55, nos exatos termos da oferta, mediante o pagamento de R$2.109,00 (ID181731824,pág.04), no prazo de 10 dias contado de sua intimação quanto ao teor da presente sentença, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada, por enquanto, a R$2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de majoração, caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina".
2. Embargos de declaração (ID 62823698) opostos pelo segundo requerido (EBAZAR.COM.BR. LTDA) conhecidos e rejeitados (ID 62823700).
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 62823702). Custas e preparo recolhidos.
4. Em suas razões recursais, o recorrente suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para o feito, justificando que não é responsável pela entrega do produto, sendo apenas uma plataforma de anúncios. No mérito, alega que providenciou o reembolso integral do valor da compra ao autor. Afirma que a pretensão de receber a mercadoria, após o recebimento do reembolso, configura enriquecimento ilícito. Aduz que restou demonstrada a ausência de responsabilidade do recorrente, diante da inexistência de falha em sua prestação de serviço de intermediação da relação de compra e venda, tendo o problema relatado nos autos decorrido de culpa exclusiva de terceiro. Sustenta a necessidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e o afastamento da multa diária imposta. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Não sendo o caso, requer a reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial.
5. Sem contrarrazões.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora alega que adquiriu o produto em questão (televisor Samsung), vendido pelo primeiro réu (2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA), no sítio eletrônico (site) do recorrente, de modo que este possui legitimidade passiva para o feito. A análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente avaliado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
8. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ademais, nos termos do art. 7o, parágrafo único do CDC, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
9. No caso, a falha na prestação de serviços por parte dos réus restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos não deixam dúvidas que, no dia 24 de novembro de 2023, em promoção de Black Friday, o autor adquiriu um televisor Samsung no sítio eletrônico (site) do recorrente, vendido pelo primeiro réu (2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA), e, sem qualquer justificativa idônea, a venda foi unilateralmente cancelada pelo vendedor, deixando o consumidor à própria sorte. Vale lembrar que, nos termos do art. 30 do CDC, "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado". Ademais, nos termos do art. 35 do CDC, se o fornecedor recusar cumprimento à oferta, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha, (i) exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; (ii) aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; ou (iii) rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. Considerando que o autor já havia pago pelo produto adquirido e que o vendedor não apresentou uma explicação idônea sequer a justificar o cancelamento unilateral, é direito do consumidor exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, conforme art. 35, I, do CDC.
10. A responsabilidade do recorrente é evidente, nos termos do art. 7o, parágrafo único do CDC. Tanto é assim que o próprio recorrente optou por restituir a quantia paga pelo autor, diante do cancelamento unilateral realizado pelo vendedor.
11. Por outro lado, ainda que tenha havido o reembolso integral do valor pago, não há falar em enriquecimento ilícito, pois a sentença condicionou a entrega do produto ao pagamento do valor acordado (R$ 2.109,00).
12. Por fim, a astreinte constitui penalidade destinada a garantir que o devedor cumpra efetivamente a obrigação de fazer ou não fazer a que está sujeito, devendo ser fixada de modo que a recalcitrância da parte obrigada não acarrete enriquecimento indevido da parte contrária, nem desfigure a sua natureza cominatória, como mecanismo de efetividade da decisão judicial. O valor da multa diária fixado na sentença se mostra razoável e proporcional ao caso, não merecendo qualquer reparo.
13. Nesse sentido: Acórdão 1847330, 07147125220238070009, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1361149, 07043197920208070007, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. Assim, a sentença não merece qualquer reparo.
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO. Prejudicada a análise do pedido de efeito suspensivo. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Sem condenação em honorários, tendo em vista a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.